Tribunal: TJDFT
Processo: 0015030-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0015030-84.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: CORACI LOPES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CORACI LOPES DA SILVA opõe embargos de declaração em face da decisão de id 58874590 que, esclarecendo dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial, apresentou os parâmetros para elaboração dos novos cálculos, determinados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170. Em suas razões (id 60237274), o embargante sustenta, em resumo, que há omissão na decisão, na medida em que não observou “o art. 22 da Resolução do CNJ n. 303/2019, no qual preconiza a incidência da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, sobre o montante consolidado dos cálculos (principal corrigido + juros) apurados em novembro de 2021”. Intimado para responder ao recurso (id 62446342), o Distrito Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (id 63242048). É o relatório. Decido. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reformar o julgado monocrático, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. No caso, a decisão embargada tem o seguinte teor: A Contadoria Judicial, em manifestação de id 57191652, suscita dúvida quanto aos parâmetros para elaboração dos cálculos determinada em id 55850342, em relação aos juros de mora, respectivos índices e termos iniciais de incidência. Pois bem. Os novos cálculos terão como parâmetro os mesmos índices e termos aplicados aos cálculos de id 10201969, que resultaram na expedição dos ofícios requisitórios, procedendo-se apenas à substituição do índice de correção monetária, de TR para IPCA-e a partir de 30/06/2009, em observância ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1170). Feitos os cálculos, considerando que a RPV (id 10201999) e os precatórios (id 10201994 e id 10201998) foram adimplidos, conforme alvarás de id 10202002, id 10202005 e id 22204929/22204928 (acordo/sentença), deve a Contadoria apurar a diferença entre os valores encontrados com os novos cálculos e aqueles já adimplidos, resultando, assim, na quantia a ser paga por meio de precatório complementar, que deverá ser atualizada até o efetivo pagamento. Quanto à atualização da diferença encontrada, deve a Contadoria observar as diretrizes do art. 1o da Lei n. 12.703/2012, aplicando-se juros de 0,5% ao mês, “enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento)” ou “70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos”, a partir de 10/11/2015 (data dos cálculos de id 10201969) até 08/12/2021. A partir de 9/12/2021, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, em observância ao que determina o art. 3o da EC 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. O embargante argumenta que a decisão é omissa, porque não observou as diretrizes estabelecidas pelo CNJ sobre o tema. Razão lhe assiste. De fato, o art. 3o da EC n. 113/2021 não indica de forma expressa se a SELIC deve ser aplicada sobre o total do débito ou somente sobre o principal corrigido. Nesse contexto, o CNJ editou a Resolução n. 303/2019 que, em seu art. 22, §1o, estabelece: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, a decisão de id 58874590 deve, com efeito, ser aclarada, para fazer constar as diretrizes estabelecidas pelo CNJ na elaboração dos novos cálculos. Sobre o assunto, colhe-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, na parte em que interessa: (...) 5. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 6. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. Precedentes. 7. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I). 8. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1948554, 0743257-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Com essas considerações, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para que se faça constar, na decisão de id 58878581, que os cálculos devem ser aplicados em consonância com o estabelecido no §1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria, para elaboração dos cálculos. Datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator